Tribunal: STF
Processo: RE 70044
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
1. O ART. 102 E O ART. 210 DO D1. N. 1.713-39 EXPRESSAMENTE PROIBIAM
FOSSE COMPUTADO TEMPO DE SERVIÇO GRATUITO E EXERCÍCIO GRATUITO DE
FUNÇÃO OU CARGO REMUNERADO; E O ART. 4. DA LEI N. 1.711-52 IMPEDE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRATUITO, E O ART. 268 DO MESMO DIPLOMA SÓ
PERMITIU SE FIZESSE O COMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO PELO
SERVIDOR SE O SERVIÇO FOSSE POR LEI REMUNERADO, ISTO E, SE NÃO FOSSE
GRATUITO. 2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA CASSAR SEGURANÇA
QUE ADMITIU CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO GRATUITO QUE TERIA SIDO
PRESTADO POR FUNCIONÁRIOS DO EXTINTO DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E
TELEGRAFOS.